Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TABELA DE HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.2 – Tabela de honorários. Base de cálculo. Inovação recursal. A alegação trazida pelo embargante configura tese nova que não foi veiculada nem na contestação, nem no recurso interposto. Trata-se, pois, de inovação recursal que, por conseguinte, não advém de qualquer omissão a ser enfrentada.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(lp)